Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Weverton dos Santos Alves, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 45326972).
Expõe-se que o paciente cometeu, em tese, o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo preso em flagrante delito em 04 de janeiro de 2020.
Assevera que foi requerido a revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora, o qual foi denegado, em 29 de abril de 2020, decisão está tarifada de desfundamentada, eis que não demonstrou o perigo da liberdade do beneficiário, utilizando-se de termos genéricos.
Sustenta que a prisão preventiva, só se justifica se demonstrada a real indispensabilidade da segregação, com a demonstração inequívoca de pelo menos uma das circunstâncias previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando conceder a liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal (id. 45326972). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Weverton dos Santos Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 45326972).
Sustenta-se na impetração, em síntese, que o decisum que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, eis que fundada em argumentos genéricos, bem como ausente a demonstração do perigo da liberdade do beneficiário.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Insta ressaltar que a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Em habeas corpus, esta análise é admitida somente para os casos em que a imputação se mostra teratológica. Entretanto, ao menos em uma análise perfunctória exigida para a análise da liminar, verifica-se que existem indícios da pratica delitiva pelo paciente, portanto, pela via estreita do mandamus, não há se falar em negativa de autoria ou em ausência de prova da materialidade.
Extrai-se que em 29 de abril de 2020, foi indeferida a pretensão de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (Id. 45326973, p. 08):
“...
6.Em outra toada, no tocante ao pedido de revogação da prisão, em sede de reanálise da prisão, entendo que permanecem inalterados os requisitos da prisão do acusado. Nesse sentido, nota-se que fora preso em 04/01/2020, em flagrante delito, a qual foi convertida em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
7.Porquanto, destaca-se que o acusado desde a menoridade vive em conflito com a lei, o que já pode ser utilizado como fundamento idôneo para o decreto da prisão cautelar, conforme informativo n. 554 do STJ. No entanto, mesmo após completar 18 anos, continuou cometendo infração penal tanto é que após completar os 18 (dezoito) anos, além desta ação penal em curso, ostenta em seu desfavor o IP 190184, em razão de crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar.
8.Além disso, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, por meio dos elementos de prova que instruem a ação penal em epígrafe, em razão de que a denúncia fora até mesmo recebida.
9.Nesse desiderato, inobstante o período superior a 90 (noventa) dias, a defesa não trouxe qualquer elemento que altere a situação fática do acusado e seja a causa de revogação de sua prisão preventiva, fazendo até mesmo pedido mínimo. Ademais disso, é cediço que o processo penal é pautado na razoável duração do processo, contudo o excesso de prazo na formação da culpa, por si só, não é motivo para concessão da liberdade provisória, pois o prazo não deve ser contabilizado de forma absoluta e aritmética.
10.Ainda, no caso dos autos, há de se ressaltar a instituição obrigatória de regime de teletrabalho pelas instituições superiores do Poder Judiciário, a exemplo da resolução n. 313 do CNJ e Resolução n. 314 do mesmo órgão que prorrogou o período de teletrabalho até 15 de maio de 2020, retornando os prazos somente de processos eletrônicos, o que não é o caso dos autos, que permanece suspenso por se tratar de feito físico. No mesmo sentido são as Portarias Conjuntas n. 247/2019, 249/2020 e 305/2020, todas do TJMT.
11.Portanto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado WEVERTON DOS SANTOS ALVES.
12.Em outra toada, dos fundamentos trazidos pela defesa, não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição sumária...”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a possibilidade de reiteração delitiva.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.